Tribunal: TJDFT
Processo: 0002029-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição de ID 19002184, haja vista que a manifestação quanto ao acordo direto deveria ter sido formulada junto ao Distrito Federal no período estipulado pelo edital de convocação. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto